Tribunal: CARF
Processo: 36300.000439/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36300.000439/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
SOCIEDADE DA MODA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/04/2005
CREDITO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
Uma vez procedida a exclusão do SIMPLES faz-se necessário o recolhimento
das contribuições patronais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 215/217, a qual julgou procedente o lançamento pela
falta do recolhimento de contribuições previdenciárias relacionadas ao período de apuração:
01/11/2000 a 30/04/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 288.477,84 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos), consolidado em 17.06.2005, que, de acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 44/45, decorre da falta de recolhimento de contribuições
patronais incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 11/2000 a 04/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36300.000439/2005-18
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36300.000439/2005-18

2. A autoridade lançadora esclarece que a empresa foi excluída do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, a partir de 01/11/2000, devendo, por conseguinte, proceder ao
recolhimento das contribuições patronais. Os fatos geradores envolvidos no lançamento
foram extraídos das folhas de pagamento e declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social- GFIP. '
2.1 O lançamento fiscal envolve a cobrança de contribuições sociais devidas pela
empresa, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, destinadas
à Previdência Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT e destinadas a Entidades e Fundos (INCRA, Salário Educação, SEBRAE,
SESI e SENAI) e contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados contribuintes individuais, destinadas à Previdência Social.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
3. Em tempo hábil o notificado impugnou o lançamento em sua inteireza, consoante
documentos de fls. 49/50, alegando, basicamente, que não procede a informação de que
foi desenquadrado do SIMPLES em razão de estar com débitos inscritos, pois esses
débitos foram incluídos em parcelamento.
3.1 Afirma que somente por meio da notificação fiscal em análise a empresa foi
cientificada de que estava excluída do mencionado sistema e que requereu uma revisão
dessa exclusão.
3.2 Observa que, de acordo com a Medida Provisória n° 252/2005, foi permitida a
permanência no SIMPLES da empresa “que efetuar o pagamento do débito inscrito em
dívida ativa no prazo de 30 (trinta) dias, e nesse caso os débitos estão suspensos por
motivo de estarem enquadrados no parcelamento especial- PAES”.
3.3 Faz a juntada de xerocópia do requerimento de revisão de exclusão feito junto à
Receita Federal.
DO ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL
4. A fim de apurar as informações prestadas pela empresa notificada, foi encaminhado
ofício à Delegacia da Receita Federal (fls. 66) solicitando os seguintes esclarecimentos:
1 - Histórico de adesão e exclusão do sistema;
2 - situação atual;
3 - Há alguma ação discutindo a eventual exclusão do SIMPLES?
4 - Caso exista alguma ação, qual a situação atual?
5. Às fls. 67 foi anexado Ofício expedido pelo Delegado da Receita Federal em
Varginha/MG - Substituto informando o que segue:
A pessoa jurídica Sociedade da Moda Indústria e Comércio Ltda. ME, CNPJ
42.890.665/0001-68 apresentou Termo de Opção pelo SIMPLES em 26/03/1997, mas
foi excluída de oficio em 01/11/2000, devido a débitos para com a Fazenda Nacional ou
com a Previdência Social, e até então vigente.
(...)
Cabe-nos informar que não existe nenhuma ação discutindo a exclusão do SIMPLES"
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 215):
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36300.000439/2005-18

Uma vez procedida a exclusão do SIMPLES faz-se necessário o recolhimento das
contribuições patronais.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 220/221 em que reiterou a alegação de que a empresa era registrada na
condição de microempresa, no sistema do Simples Federal.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
8. A notificada centraliza sua irresignação na argüição da improcedência de sua
exclusão do SIMPLES e na existência de um pedido de revisão dessa exclusão.
8.1 Como a exclusão ou não do SIMPLES é questão de competência da Receita Federal,
a fim de verificar as informações prestadas pela empresa, por ocasião da impugnação,
foi encaminhado ofício à Receita Federal (fls. 66) solicitando esclarecimentos acerca de
sua situação no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
8.2 Em atenção à nossa solicitação, o Sr. Delegado da Receita Federal em Varginha
informou que a empresa foi excluída do SIMPLES desde 01/11/2000 e que não existe
nenhuma ação discutindo essa exclusão.
8.3 Os fatos aqui sedimentados deixam inequívoca a procedência da exigência das
contribuições patronais no período em referência.
9. Finalmente, assinala-se que a notificação em epígrafe foi lavrada em estrita
observância das determinações legais vigentes, consoante demonstrado nos
Fundamentos Legais às fls. 35/37, sendo que o lançamento teve por base o que
prescreve o artigo 30, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com as
alterações posteriores.
Portanto, como alega que era optante pelo Simples Federal, não prospera sua
irresignação, de modo que não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36300.000439/2005-18

Fl. 296
DF CARF MF
Original